Tribunal: TJMT
Processo: 1008734-53.2019.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008734-53.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MATHEUS DE ANDRADE SILVA - CPF: 611.037.063-06 (EMBARGADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (EMBARGANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), HAMILTON RIBEIRO BARBOSA - CPF: 325.954.256-68 (ADVOGADO), F. N. DE LIMA EIRELI - ME - CNPJ: 27.812.583/0001-01 (EMBARGANTE), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), ALBERTO PONTES FILHO - CPF: 042.549.966-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº 1008734-53.2019.811.0040

Embargante:
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.

Embargado:
Matheus de Andrade Silva

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO
DE CONTRATO DE ADESÃO COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C.C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONSÓRCIO DE MÓVEL – COMPROVAÇÃOD E PROPAGANDA ENGANOSA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – POSSIBILIDADE DA RESCISÃO DO CONTRATO E

DA IMEDIATA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO, BEM ASSIM DA CONDENAÇÃO POR COMPENSAÇÃO MORAL, EM VALOR RAZOÁVEL
–

VICIOS DO ART. 1.022 NÃO APONTADOS E TAMBÉM NÃO DEMONSTRADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

Demonstrado, pelo conjunto probatório, a existência de ilícito decorrente de propaganda enganosa, de venda de consórcio de imóvel, sem a qual, o autor não contrataria, é de ser possibilitada a rescisão do contrato, com a imediata devolução de valor já pago.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com arbitramento de valor razoável para a compensação moral.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

A falta de apontamento dos vícios do art. 1.022 do CPC e de eventual situação de excepcionalidade, impõe a rejeição dos Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1008734-53.2019.8.11.0040

Embargos de Declaração nº 1008734-53.2019.811.0040

Embargante:
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.

Embargado:
Matheus de Andrade Silva

RELATORIO.

E. Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.
contra acórdão que,
à unanimidade
,
proveu
a Apelação nº
1008734-53.2019.811.0040
, assim ementado:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO
DE CONTRATO DE ADESÃO COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C.C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONSÓRCIO DE MÓVEL – COMPROVAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA –CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – POSSIBILIDADE DA RESCISÃO DO CONTRATO E DA IMEDIATA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO, BEM ASSIM DA CONDENAÇÃO POR COMPENSAÇÃO MORAL, EM VALOR RAZOÁVEL.

Demonstrado, pelo conjunto probatório, a existência de ilícito decorrente de propaganda enganosa, de venda de consórcio de imóvel, sem a qual, o autor não contrataria, é de ser possibilitada a rescisão do contrato, com a imediata devolução de valor já pago.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com arbitramento de valor razoável para a compensação moral.
”

Sem demonstrar eventuais vícios e após reiterar argumentos já postos nas razões do Apelo, bem como demonstrar irresignação com o v. acórdão, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1008734-53.2019.8.11.0040

Embargos de Declaração nº 1008734-53.2019.811.0040

Embargante:
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.

Embargado:
Matheus de Andrade Silva

VOTO.

E. Câmara:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que, bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O r. acórdão impugnado que,
à unanimidade,
proveu
a Apelação nº
1008734-53.2019.811.0040
, foi assim ementado:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO
DE CONTRATO DE ADESÃO COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C.C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONSÓRCIO DE MÓVEL – COMPROVAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA –CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – POSSIBILIDADE DA RESCISÃO DO CONTRATO E DA IMEDIATA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO, BEM ASSIM DA CONDENAÇÃO POR COMPENSAÇÃO MORAL, EM VALOR RAZOÁVEL.

Demonstrado, pelo conjunto probatório, a existência de ilícito decorrente de propaganda enganosa, de venda de consórcio de imóvel, sem a qual, o autor não contrataria, é de ser possibilitada a rescisão do contrato, com a imediata devolução de valor já pago.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com arbitramento de valor razoável para a compensação moral.
”

Em que pese as alegações, não se verifica a existência de elementos aptos a provocar o a alteração do julgado.

Sucede que, sem apontar/demonstrar os eventuais vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC
, a aqui embargante de declaração, inconformada com o resultado dado ao apelo invoca, sem razão, fundamentos que não se revelam aptos a provocar o acolhimento do pleito.

O inconformismo com o v. acórdão desafia a utilização de recurso específico e não pode ser objeto da via ora eleita.

Aliás, como
recentemente
decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar em 17.3.2020
, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ,
os Embargos de Declaração

“
são recurso com fundamentação vinculada
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Oportuno consignar que o acórdão impugnado, forte no conjunto probatório e em orientações jurisprudenciais, de forma clara e suficiente, concluiu pela reforma, para julgar procedente, da sentença que tinha julgado improcedente a Ação

Rescisória de Contrato de Adesão com Restituição de Quantia Paga c.c Anulação de Cláusulas Contratuais c.c Indenização por Danos Morais nº 1008734-53.2019.8.11.0040
, proposta por

Matheus de Andrade Silva
, então apelante e aqui embargado de declaração, em face de
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.
, aqui embargante de declaração.

Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
Apelação
i
nterposta pelo autor
Matheus de Andrade Silva
.

AÇÃO:

Rescisória de Contrato de Adesão com Restituição de Quantia Paga c.c Anulação de Cláusulas Contratuais c.c Indenização por Danos Morais nº 1008734-53.2019.8.11.0040
, proposta por
Matheus de Andrade Silva
, aqui apelante, em face de
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.
.

SENTENÇA (2ª Vara Cível de Sorriso)
:
julgou improcedente
a ação,
condenou o autor, aqui apelante,
ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da atualizado da causa, observado tratar-se de beneficiário da gratuidade da justiça.

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de reconhecer o cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide. Alternativamente, a nulidade da sentença por falta de fundamentação.

No mérito, se é caso de provimento do apelo para reforma da sentença e julgamento, pois, de procedência da ação proposta pelo aqui apelante.

Cuida-se, na origem, de Ação de
Rescisória de Contrato de Adesão com Restituição de Quantia Paga c.c Anulação de Cláusulas Contratuais c.c Indenização por Danos Morais
proposta por
Matheus de Andrade Silva
, aqui apelante, em face de
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.
, em que o autor, em síntese, alegou ter firmado
contrato de consórcio com a requerida para aquisição de sua casa própria na data de 15/02/2019, ocasião em que a vendedora do consórcio lhe prometeu a contemplação do crédito para o dia 28/02/2019, após o pagamento da entrada, de R$3.856,00.

Alegou, ainda, ter feito o pagamento do referido valor de entrada (R$3.856,00), entretanto, não foi contemplado como prometido, tendo tomado conhecimento posteriormente de ter sido vítima de publicidade enganosa por parte da requerida.

Alegou ter incidido em erro ao contratar o consórcio, o qual se encontra eivado de cláusulas abusivas e nulidades, fato que ensejou a propositura desta ação.

A sentença julgou improcedente a ação
.

Pois bem
. Quanto ao cerceamento de defesa e nulidade por falta de fundamentação, não se verifica.

Sucede que há elementos suficientes para fundamentar a solução da demanda e a sentença, ao contrário do alegado pelo autor apelante, não se revela com fundamentação precária.

Foram devidamente lançadas a fundamentação e a conclusão da prolatora.

Entretanto, que pese a falta de razão do autor apelante quanto as preliminares. No mérito, ao contrário da conclusão da sentença, tem-se haver prova de que o autor foi mesmo ludibriado quando contratou com a pessoa que lhe vendeu o consórcio.

Sucede que as alegações do autor apelante encontraram ressonância e com muita clareza,
em especial, na prova produzida pela própria empresa querida apelada.

É o que se verifica da gravação pós-venda juntada pela requerida apelada na contestação (
id. 91306979/
91306980
)
.

Dos áudios é possível constatar, com suficiência, que o funcionário da empresa ao esclarecer ao autor que, naquele momento, poderia desistir do contrato e receber o valor integral, com abatimento de apenas R$10,15 ou prosseguir e sofrer as consequência de eventual rescisão unilateral, acabou por corroborar a alegação do autor apelante de ter sido enganado pela pessoa que lhe vendeu o consorcio e que lhe afirmou a data que receberia o valor da contemplação.

O funcionário da requerida, aqui apelada, por várias vezes, diante da insistência do autor de ter sido enganado, afirmou, por várias vezes, inclusive, (reitera-se), afirmou:

“o que ela te falou não tem validade nenhuma”.

“É
que a “garantia” dada pela vendedora não tem nenhuma validade”.

“Ela é uma representante de vendas. Ela trabalha na área de vendas. No caso ai é uma responsabilidade dela. Ela que te passou uma informação divergente”. (grifei).

“
Consorciado:
Ela me falou que não era sorte, ela me garantiu que
...

Atendente: Então, eu estou te passando, eu entendi, eu estou te passando como funciona,
esquece o que ela te falou
, estou te passando como funciona no contrato.

Consorciado:
Porque você não diz na hora de fazer o contrato
?

Atendente: E
, isso aí foi de responsabilidade dela, ela te passou isso, pessoal dela
, porque o contrato ele vai te explicando...” (grifei).

Aliás, o autor chegou a manifestar o desejo de desistir da contratação. Veja o fragmento da transcrição da conversa que teve com o atendente da requerida apela, no pós-venda:

“Consorciado: Não,
eu quero desistir, porque ela me deu uma data
e eu tenho a ligação gravada, e aí eu quero continuar.”

(grifei).

Vê-se, inclusive, que diante de tantas informações o autor apelado, sequer conseguiu entender tudo que lhe foi repassado. Tanto é que achou que já estria sendo resolvida sua situação e, notadamente, já até estaria sendo liberada a restituição do valor que pagou.

Veja outro fragmento da transcrição da conversa que teve com o atendente da requerida apela, no pós-venda:

“Consorciado:
Mas não vai ser liberado hoje?
” (grifei).

E ao constatar a insistência do autor com o fato de ter sido enganado, o vendedor da requerida apelada perdeu a paciência e passou a “impor” ao autor apelante, de certa forma, a continuidade do contrato. Tanto que finalizou com as palavras:

“
Tá confirmada a sua participação no consorcio”. (grifei).

Importante registrar que o autor, no primeiro contato pós-venda, feto na primeira ligação, que acabou por “cair”, insistiu, por várias vezes, ter sido enganado, e no inicio da conversa quando o vendedor “sentiu “ que poderia obter um sim, mesmo o autor não entendendo direito tantas explicações, ou seja, uma continuidade do contrato, tratou o autor com paciência.

Todavia, na segunda ligação, em razão da insistência do autor de ter sido enganado, é visível a perda da “paciência” do funcionária da requerida e, em especial, a mudança do tipo de comportamento, porquanto passou a imprimir um caráter mais ofensivo, mais de imposição e sem obter o sim do autor, concluiu a conversa, isso depois do autor reiterar a insistência de ter sido enganado e de ter afirmado que entraria com ação, com as palavras “Tá confirmada a sua participação no consórcio” e logo desligou o telefone.

Assim, em que pese a frieza da sentença, a prova não foi analisada de forma mais consistente. A análise ficou apenas no campo das regras da contratação. Regras estas que o autor apelante, na sua simplicidade, sequer deu conta de entender.

Aliás, também de relevo consignar que em caso análogo, que envolveu a mesma requerida, esta e. Câmara, ao julgar a Apelação nº 1008725-91.2019.811.0040, isso em 18.11.2020, manteve a sentença que reconheceu a prática ilícita.

Veja o fragmento da referida Apelação nº 1008725-91.2019.811.0040, julgada por esta mesma Câmara em 18.11.2020, que ao dar parcial provimento ao recurso, manteve parte da sentença de procedência da ação de
Restituição de Quantia Paga e Anulação de Cláusulas Contratuais c.c. Indenização por Danos Morais nº 1008725-91.2019.8.11.0040 que tramitou pela 1ª Vara Cível da mesma Comarca de Sorriso:

“
Eminentes Pares:

Trata-se de demanda na qual o autor afirma que, mediante propaganda enganosa da parte ré, aderiu a grupo de consórcio com a promessa de contemplação imediata. Todavia, após aderir ao grupo, constatando que não seria contemplado, conforme prometido no ato da adesão ao consórcio, solicitou a desistência, entretanto, a requerida informou que faria a devolução dos valores tão somente 30 (trinta) dias após encerrado o consórcio, o que entende abusivo, razão pela qual postula pela imediata devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.

Depois do trâmite regular do processo, a magistrada singular, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para: a) CONDENAR a requerida à restituição dos valores efetivamente pagos e comprovados, nos termos do art. 35, III, do CDC, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data de desembolso, acrescidos de juros legais, a partir da data da citação; b) CONDENAR a requerida a pagar ao autor, a título de danos morais, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação; por fim, c) CONDENAR a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC (ID 62697552).

Ambos os litigantes se insurgem contra o ato sentencial. O autor para que a condenação a título de danos morais seja majorada, bem como os honorários advocatícios sejam fixados com base nos contratos firmados. E a ré para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Inicialmente, destaco que, passo à análise do recurso interposto pela ré, porquanto eventual provimento influenciará no resultado do apelo apresentado pelo autor.

Pois bem.

No caso, é evidente que incidem as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, primeiro porque a requerida se caracteriza como típica fornecedora de produtos (CDC, art. 3º), já o autor é o clássico consumidor descrito no art. 2º do Código citado.

Logo, não há como afastar a aplicação da inversão do ônus da prova, estabelecido no artigo 6º da lei consumerista, porquanto é manifesta a posição de desvantagem em que se encontra o consumidor, bem como não há que se falar que as cláusulas não estão sujeitas à revisão, em razão do princípio do pacta sunt servanda.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor dispõe, em seu art. 30, acerca da obrigação do fornecedor de algum serviço que compromete fazer, senão vejamos:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Na hipótese, como dito, o autor afirma que aderiu ao contrato, tendo em vista a promessa de contemplação imediata, alegação que se configura verossímil, ante a prova documental colacionada junto à inicial (ID 62697504 - Pág. 1/ 62697515 - Pág. 4).

ORA, O ACERVO PROBATÓRIO JUNGIDO AOS AUTOS, DEMONSTRA QUE A CONDUTA DECLINADA PELO AUTOR COMO SENDO ABUSIVA, NÃO SE TRATA DE PRÁTICA ISOLADA. AO CONTRÁRIO, AO QUE SE VÊ, INÚMEROS CONSUMIDORES TÊM SIDO LESADOS PELA PROMESSA INIDÔNEA DA RÉ DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA, O QUE, INCLUSIVE, FOI OBJETO DE DENÚNCIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO (ID 62697504 - PÁG. 1/7)
.

Nesse contexto, não sendo o serviço cumprido tal como prometido, viável a rescisão do contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos, a teor do que prescreve o artigo 35, do CDC:

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.

Com efeito, como bem pontuado pela sentenciante, quanto à restituição dos valores pagos a título de rescisão contratual, constate-se que embora a tese fixada no Recurso Repetitivo REsp 1119300/RS disponha que “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”, fato é que não estamos diante de desistência do consórcio, mas sim de fraude e publicidade enganosa, praticada pela parte requerida, o que impõe a aplicação da norma contida no inciso III, do art. 35, do CDC, acima transcrito.

Ou seja, na hipótese, não prevalecem os argumentos da ré quanto à existência contratual, que garante a devolução apenas depois de findo o grupo consorcial, tampouco a possibilidade de retenção de valores a título de multa e taxas, pois, ante a promessa de um serviço impossível, tem-se que o respectivo dispositivo contratual atenta contra o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todos os contratos, colocando o consumidor em posição de desequilíbrio, no que se refere às obrigações assumidas pelas partes.

Trata-se, portanto, de estipulação nitidamente abusiva, nos termos do artigo 51, incisos I e IV, do Código de Defesa do Consumidor, pois, além de atenuar a responsabilidade do fornecedor, deixa o consumidor em desvantagem exagerada, o que é inadmissível, mormente porque a contratação só ocorreu mediante a promessa inidônea de contemplação imediata.

Logo, a caracterização de propaganda enganosa, determina a rescisão do contrato e não desistência da consorciada, com a necessária devolução imediata dos valores pagos sem deduções a qualquer título, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data de desembolso, acrescidos de juros legais, a partir da data da citação, tal como definido em sentença.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA. CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA CONFIGURADA. INDUÇÃO EM ERRO NA CONTRATAÇÃO, ATRAVÉS DE FALSA PROMESSA QUE O AUTOR SERIA CONTEMPLADO MEDIANTE OFERECIMENTO DE LANCES NO INÍCIO DO CONSÓRCIO. AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 6º, INC. III E IV, DO CDC. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO, RESTABELECENDO O STATUS QUO DO CONSUMIDOR. CABÍVEL A DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. Recorre a parte ré da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para determinar a restituição imediata dos valores pagos pelo autor ao grupo consorcial, em razão da configuração de propaganda enganosa. Em suas razões recursais, sustenta a existência de decisão extra petita sob o argumento de que não foi requerida a restituição integral da taxa de administração. Quanto ao mérito repisa que as cobranças foram realizadas nos termos da contratação, bem como sustenta a inexistência de propaganda enganosa. Inicialmente, não há que se falar em sentença extra petita, tendo em vista que na formulação dos pedidos iniciai foi requerida a restituição dos valores pagos a título de Taxa de Administração "que ultrapassem o quantum julgado adequado pelo Juízo" o que não impossibilita a possibilidade de restituição integral. Quanto ao mérito, não merece reparo a sentença recorrida, uma vez que existente nos autos a comprovação suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do CPC/2015. Não tendo o recorrente logrado êxito em comprovar qualquer fato extintivo ou modificativo do direito do autor, conforme lhe incumbia nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/2015. Isso porque, restou demonstrado através da prova testemunhal de fl. 90 verso, a verossimilhança das alegações autorais, tendo em vista que confirmado pela testemunha o proceder indicado pelo autor, de oferta de consócio em razão da promessa da certeza de contemplação. Portanto, sendo verossímil a alegação do autor de que foi induzido a entender que seria contemplado em poucos meses, razão pela qual optou pela realização do consórcio. Tem-se que o caso dos autos não se tratando de devolução decorrente de desistência de consorciado, mas de vício de consentimento, não se aplica ao caso a Súmula 15 das Turmas Recursais. Assim, deve ser mantida a sentença recorrida que determinou a devolução imediata dos valores adimplidos pela parte autora, no montante de R$ 13.541,07 (fls. 16/48). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS - Recurso Cível, Nº 71005951082, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 26-04-2016).

Outrossim, como pontuado no ato sentencial, a conduta ardilosa consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida, apenas para que om autor aderisse ao negócio proposto, implica em situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressam no campo do dano moral, ensejando o dever de indenizar.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONSÓRCIO BEM IMÓVEL – PROPAGANDA ENGANOSA – CONFIGURADA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE – VALORES PAGOS – RESTITUIÇÃO IMEDIATA - DANO MORAL – CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO DO VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCINALIDADE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. A propaganda enganosa, referente a promessa de sorteio de viagem promocional, evidentemente existiu e constituiu-se fator decisivo para a adesão ao plano do consórcio, de forma que somente após a contemplação e a informação é que sobreveio o comunicado de equivoco de parte da administradora do consórcio; que determina a rescisão do contrato e não desistência da consorciada, com a necessária devolução imediata dos valores pagos sem deduções a qualquer título. A hipótese dos autos não se caracterizou como mero aborrecimento, ou fato que deve ser suportado pela pessoa como decorrência dos contratempos do cotidiano. Em realidade, a conduta ardilosa consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida, apenas para que a apelada aderisse ao negócio proposto, implicam na perturbação ao estado de espírito da pessoa que se mostrou ocorrida, situações que extrapolam o mero aborrecimento e ingressam no campo do dano moral. Quanto ao valor da indenização fixada em R$ 12.000,00, trata-se de um montante demasiado, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende às peculiaridades do caso com razoabilidade e proporcionalidade, atendendo a função punitiva e compensatória. (TJMT - N.U 0006806-11.2013.8.11.0003, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015).”
(grifei).

Também de muita importância consignar o fragmento da sentença, mantida por esta Câmara no julgamento da mencionada Apelação
nº 1008725-91.2019.811.0040, julgada por esta mesma Câmara em 18.11.2020:

“Prosseguindo, ultrapassadas as preliminares arguidas, passo a análise do mérito propriamente dito.

Compulsando detidamente a matéria controvertida, verifica-se ser despicienda a dilação probatória, eis que os fatos restam evidenciados pelo que está demonstrado documentalmente até o presente momento, cabendo inclusive o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I do Código de Processo Civil.

Como visto, o autor requer a devolução imediata dos valores pagos para o consórcio, não concordando que tal restituição ocorra tão somente ao final do consórcio, bem como a condenação da parte requerida ao pagamento de danos morais.

Quanto à restituição dos valores pagos a título de rescisão contratual, constate-se que embora a tese fixada no Recurso Repetitivo REsp 1119300/RS disponha que “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”, fato é que os documentos juntados à exordial demonstram satisfatoriamente que não estamos diante de desistência do consórcio, mas sim de fraude e publicidade enganosa, praticada pela parte requerida.

ISSO PORQUE, CONFORME SE CONSTATA DA MÍDIA JUNTADA AOS AUTOS PELO REQUERENTE, A EMPRESA REQUERIDA É CONTUMAZ NA PRÁTICA DE PROPAGANDA ENGANOSA, OFERECENDO FALSA PROMESSA DE AQUISIÇÃO DE UM CONSÓRCIO CONTEMPLADO AOS CONSUMIDORES
.

ALÉM DISSO, EM CONSULTA AO SISTEMA PJE, É POSSÍVEL VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE DIVERSAS DEMANDAS JUDICIAIS EM FACE DA EMPRESA REQUERIDA, NAS QUAIS HÁ ALEGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO MEDIANTE FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA, ALÉM DE AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AJUIZADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA COIBIR AS PRÁTICAS ABUSIVAS, EM TESE, POR ELA PRATICADAS. DENTRE ELAS CITA-SE COMO EXEMPLO A AÇÃO DE Nº 1005203-51.2020.8.11.0015 EM TRÂMITE PERANTE 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT. ASSIM, VERIFICA-SE QUE TAIS AÇÕES JUDICIAIS CORROBORAM A CONDUTA QUE O AUTOR AFIRMA TER SIDO PERPETRADA PELA REQUERIDA
.

O Código de Defesa do Consumidor dispõe, em seu art. 30, acerca da obrigação do fornecedor de algum serviço que compromete fazer, in verbis:

“Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”

Conforme se vê dos documentos juntados aos autos, restou comprovado o serviço prometido pela requerida (oferta de consórcio contemplado), sendo tal serviço inobservado.

Acerca da recusa por parte do fornecedor em prestar o serviço prometido, o artigo 35, do CDC, assim dispõe:

“Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.”

Não se tratando, portanto, de rescisão contratual por desistência, mas sim por publicidade enganosa, devem os valores desembolsados pelo autor relativamente ao contrato que fundamenta a pretensão exposta na inicial, serem imediatamente restituídos, na forma do inciso III do art. 35 do CDC.”

(grifei).

Salienta-se que também nesta ação, a exemplo da citação feita pelo citado acórdão sobe a existência de várias ações, inclusive já proposta pelo Ministério Publico para coibir as práticas abusivas, em tese, por praticadas pela requerida, a exemplo a ação de nº 1005203-51.2020.8.11.0015 em trâmite perante 4ª vara cível da comarca de Sinop, também neste processo foram citados outros tantos processo propostos com o mesmo fundamento, ou seja, de terem sido os consumidores enganados pela empresa requerida apelada.

Logo, o conjunto probatório demonstra ser caso de provimento deste apelo e de procedência da ação, a fim de autorizar a rescisão do contrato e de determinar que a requerida apelada faça a imediata devolução do valor já pago pelo autor apelante (R$3.856,00), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data de desembolso, acrescido de juros de 1% a.m. a partir da data da citação.

Neste sentido, ou seja, de ser caso de imediata restituição do valor pago, também se acompanha a orientação lançada pelo acórdão já citado,, cujo teor se transcreve:

“
Com efeito, como bem pontuado pela sentenciante, quanto à restituição dos valores pagos a título de rescisão contratual, constate-se que embora a tese fixada no Recurso Repetitivo REsp 1119300/RS disponha que “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”, fato é que não estamos diante de desistência do consórcio, mas sim de fraude e publicidade enganosa, praticada pela parte requerida, o que impõe a aplicação da norma contida no inciso III, do art. 35, do CDC, acima transcrito.

Ou seja, na hipótese, não prevalecem os argumentos da ré quanto à existência contratual, que garante a devolução apenas depois de findo o grupo consorcial, tampouco a possibilidade de retenção de valores a título de multa e taxas, pois, ante a promessa de um serviço impossível, tem-se que o respectivo dispositivo contratual atenta contra o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todos os contratos, colocando o consumidor em posição de desequilíbrio, no que se refere às obrigações assumidas pelas partes.

Trata-se, portanto, de estipulação nitidamente abusiva, nos termos do artigo 51, incisos I e IV, do Código de Defesa do Consumidor, pois, além de atenuar a responsabilidade do fornecedor, deixa o consumidor em desvantagem exagerada, o que é inadmissível, mormente porque a contratação só ocorreu mediante a promessa inidônea de contemplação imediata.

Logo, a caracterização de propaganda enganosa, determina a rescisão do contrato e não desistência da consorciada, com a necessária devolução imediata dos valores pagos sem deduções a qualquer título, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data de desembolso, acrescidos de juros legais, a partir da data da citação, tal como definido em sentença
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA. CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA CONFIGURADA. INDUÇÃO EM ERRO NA CONTRATAÇÃO, ATRAVÉS DE FALSA PROMESSA QUE O AUTOR SERIA CONTEMPLADO MEDIANTE OFERECIMENTO DE LANCES NO INÍCIO DO CONSÓRCIO. AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 6º, INC. III E IV, DO CDC. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO, RESTABELECENDO O STATUS QUO DO CONSUMIDOR. CABÍVEL A DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. Recorre a parte ré da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para determinar a restituição imediata dos valores pagos pelo autor ao grupo consorcial, em razão da configuração de propaganda enganosa. Em suas razões recursais, sustenta a existência de decisão extra petita sob o argumento de que não foi requerida a restituição integral da taxa de administração. Quanto ao mérito repisa que as cobranças foram realizadas nos termos da contratação, bem como sustenta a inexistência de propaganda enganosa. Inicialmente, não há que se falar em sentença extra petita, tendo em vista que na formulação dos pedidos iniciai foi requerida a restituição dos valores pagos a título de Taxa de Administração "que ultrapassem o quantum julgado adequado pelo Juízo" o que não impossibilita a possibilidade de restituição integral. Quanto ao mérito, não merece reparo a sentença recorrida, uma vez que existente nos autos a comprovação suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do CPC/2015. Não tendo o recorrente logrado êxito em comprovar qualquer fato extintivo ou modificativo do direito do autor, conforme lhe incumbia nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/2015. Isso porque, restou demonstrado através da prova testemunhal de fl. 90 verso, a verossimilhança das alegações autorais, tendo em vista que confirmado pela testemunha o proceder indicado pelo autor, de oferta de consócio em razão da promessa da certeza de contemplação. Portanto, sendo verossímil a alegação do autor de que foi induzido a entender que seria contemplado em poucos meses, razão pela qual optou pela realização do consórcio. Tem-se que o caso dos autos não se tratando de devolução decorrente de desistência de consorciado, mas de vício de consentimento, não se aplica ao caso a Súmula 15 das Turmas Recursais. Assim, deve ser mantida a sentença recorrida que determinou a devolução imediata dos valores adimplidos pela parte autora, no montante de R$ 13.541,07 (fls. 16/48). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, Nº 71005951082, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 26-04-2016).
”
(grifei).

Anota-se ainda, a existência do dano extrapatrimonial, por tratar de situação que extrapola o dito mero aborrecimento.

O autor foi ludibriado, dispendeu valor que não logrou ser restituído pela via administrativa, bem assim teve de valer-se de ordem judicial para tanto.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório.

Quanto ao valor da compensação moral, tem-se por razoável, não o montante pleiteado na inicial, ou seja, os R$35.000,00, mas R$10.000,00, por revelar suficiente para atender, inclusive ao caráter pedagógico.

Pedidos formulado em sede de contrarrazões não comportam análise, porquanto a reforma da sentença se busca por recurso especifico e no caso, o recurso é do autor e não da requerida.

Isso posto,
dá-se provimento ao apelo e reforma-se a sentença impugnada, a fim de julgar procedente a Ação de Rescisão de
de Contrato de Adesão com Restituição de Quantia Paga c.c Anulação de Cláusulas Contratuais c.c Indenização por Danos Morais nº 1008734-53.2019.8.11.0040
, proposta por
Matheus de Andrade Silva
, aqui apelante, em face de
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.
,
para
rescindir o contrato
objeto da lide e
condenar a requerida à restituição do valor pago

pelo autor apelante (R$3.856,00)
,
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data de desembolso, acrescido de juros de 1% a.m. a partir da data da citação,
bem assim também condenar a requerida apelada ao pagamento
, por compensação moral, de R$10.000,00
, que deverá ser atualizado pelo INPC a partir da data de publicação deste acórdão e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação.

Inverte-se os ônus da sucumbência e por aplicação a regra do §11, do art. 85, do CPC, majora-se de 10% para 20%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença. É como voto.”
(grifo próprio).

Também não se verifica eventual situação de excepcionalidade apta a modificar a conclusão do Colegiado.

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro,
ao opor os Embargos de Declaração, inclusive sem apontar onde exatamente residem os vícios descritos pelo art. 1.022 do CPC
, a embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Isso posto,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o r. acórdão embargado, que proveu a Apelação nº
1008734-53.2019.811.0040
,

porquanto sequer apontados os vícios que autorizam a utilização desta modalidade de recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021